Tribunal: TJMT
Processo: 1065283-64.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065283-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DARCY MARIA DE SIQUEIRA - CPF: 161.443.171-04 (RECORRENTE), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. VALOR DADO COMO ENTRADA DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Requerido comprovou que o valor de entrada pago foi de R$10.000,00(dez mil reais)
e competia à Reclamante comprovar a quitação, seja por meio de recibo emitido pela demandada, seja por meio de comprovante de transação bancária, ainda mais se considerada a vultosa quantia para ser adimplida em espécie.

2.

Não houve
falha
comprovada na
prestação
do serviço por parte da Recorrida SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, que disponibilizou mecanismos adequados para solução de eventuais problemas, os quais não foram devidamente utilizados pela parte autora.

3.

Para a configuração de danos morais, é necessária a comprovação de lesão a direito da personalidade, como honra ou dignidade, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o transtorno enfrentado pela parte autora foi decorrente de sua própria conduta.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

5. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em decorrência da sentença que julgou improcedentes os pedidos de
danos materiais e morais, ao argumento de que empresa Reclamada não promoveu o abatimento da quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais) quitada a título de entrada no ato de celebração de contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes.

A parte recorrente busca a reforma a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O Recurso Inominado em questão é interposto em resposta à decisão proferida , haja vista que a recorrente

postula reparação por danos materiais e morais, ao argumento de que empresa Recorrida/Reclamada não promoveu o abatimento da quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais) quitada a título de entrada no ato de celebração de contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes.

O foco central do recurso apresentado é buscar a condenação da parte recorrida ao pagamento de R$13.000,00(treze mil reais) e indenização por danos morais.

A Recorrida comprovou que o valor de entrada pago foi de R$10.000,00(dez mil reais)
e competia à Reclamante comprovar a quitação, seja por meio de recibo emitido pela demandada, seja por meio de comprovante de transação bancária, ainda mais se considerada a vultosa quantia para ser adimplida em espécie,
não
fez a Reclamante prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSTORNOS QUE NÃO GERAM DANO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL. Entendendo a autora que a ré demorou excessivamente no pagamento do seguro contratado, em decorrência do sinistro com o veículo segurado, ajuizou a presente ação. Referiu o sinistro em 31-03-2014 e ressarcimento da seguradora somente em 11-09-2014, demora que lhe gerou inúmeros transtornos. Pleiteou a condenação das rés no pagamento de indenização a título de danos materiais na monta de R$ 7.910,00, pelo uso de táxi no período de 5 meses, e danos morais. Deflui da contratação do seguro pactuada o dever de indenização dos prejuízos suportados pela segurada, inclusive o ressarcimento das despesas de locomoção durante o período em que a autora esteve sem o carro. Todavia, a autora não fez prova mínima constitutiva do seu direito, ônus que lhe impõe o art. 333 , I , do CPC . Não há nos autos prova acerca do dano material, a ser feita via prova documental, como os recibos de pagamento das corridas de táxi reivindicadas. Dessa forma, improcedente a pretendida indenização na monta de R$ 7.910,00. Incabível, também, o pleito de indenização a título de danos morais. O atraso no pagamento do seguro configura mero descumprimento contratual, inexistente peculiaridade a justificar a caracterização de abalo na... esfera íntima da autora, passível de ressarcimento. Mero dissabor do cotidiano a que estão sujeitas as pessoas nas relações sociais e comerciais. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005563143, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 18/11/2015).

Não houve
falha
comprovada na
prestação
do serviço por parte da Recorrida, que disponibilizou mecanismos adequados para solução de eventuais problemas, os quais não foram devidamente utilizados pela parte autora.

Para a configuração de danos morais, é necessária a comprovação de lesão a direito da personalidade, como honra ou dignidade, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o transtorno enfrentado pela parte autora foi decorrente de sua própria conduta.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DARCY MARIA DE SIQUEIRA
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024